Tribunal: TJMT
Processo: 0000689-46.2014.8.11.0107
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000689-46.2014.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEONARDO CRESTANI JUNIOR - CPF: 815.185.441-34 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), MICHEL ALEX CRESTANI - CPF: 929.569.981-53 (APELADO), SIGUARDO WUTZKE - CPF: 334.598.009-68 (APELADO), FERNANDO BRUNO CRESTANI - CPF: 813.745.851-49 (APELADO), EMOVERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 10.936.240/0001-56 (APELADO), ABNER HUGO APARECIDO LOPES - CPF: 055.619.481-05 (ADVOGADO), LEONARDO FERNANDES RAMOS - CPF: 046.054.941-38 (TERCEIRO INTERESSADO), SIGUARDO WUTZKE - CPF: 334.598.009-68 (APELANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR SIGUARDO WUTZKE E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil e ambiental. Apelação cível. Intempestividade. Publicação no dje. Ausência de prestação jurisdicional. Sentença sem fundamentação adequada. Nulidade declarada. Recurso do Ministério Público Prejudicado. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Siguardo Wutzke e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação civil pública por dano ambiental, condenando os requeridos à reparação ambiental e à obrigação de não fazer. O juízo de origem afastou a condenação por danos morais coletivos. O recurso do requerido impugna a tempestividade da apelação e a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Também foi interposto recurso pelo Ministério Público.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta por Siguardo Wutzke é tempestiva diante da ausência de publicação formal da decisão no DJEN; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser declarada nula por ausência de prestação jurisdicional adequada, ante a omissão na análise de teses relevantes da defesa.

III.
Razões de decidir

3. A Resolução TJMT/OE nº 05/2022 estabelece o DJEN como instrumento oficial de publicação dos atos judiciais em processos eletrônicos no sistema PJe, e condiciona o início da contagem dos prazos processuais à publicação no referido diário, tornando a mera intimação eletrônica insuficiente.

4. A ausência de publicação da decisão que julgou os embargos de declaração no DJEN impossibilita a fluência do prazo recursal, tornando tempestiva a apelação interposta por Siguardo Wutzke.

5. A sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, do CPC/2015, e art. 93, IX, da CF/1988, uma vez que deixou de analisar pontos centrais da defesa, como a inépcia da petição inicial, a validade das provas administrativas, a individualização das condutas dos réus e a existência de ação anulatória com liminar em vigor.

6. A decisão que rejeitou os embargos de declaração não cumpriu a função integrativa prevista no art. 1.022 do CPC, utilizando justificativas genéricas e não enfrentando as omissões apontadas.

7. A jurisprudência do STJ reconhece a nulidade da decisão que deixa de examinar questões relevantes, mesmo após provocação específica por meio de embargos de declaração.

8. Reconhecida a nulidade da sentença e determinado o retorno dos autos à origem, resta prejudicada a análise do recurso interposto pelo Ministério Público.

IV.
Dispositivo

9.
Recurso de Siguardo Wutzke provido. Recurso do Ministério Público prejudicado
.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), conforme exigência da Resolução TJMT/OE nº 05/2022, impede o início do prazo recursal, tornando tempestiva a apelação interposta após intimação exclusivamente pelo sistema PJe. 2. A sentença que deixa de analisar teses relevantes da defesa e rejeita embargos de declaração com fundamentação genérica viola os arts. 489, §1º, do CPC/2015 e 93, IX, da CF/1988, configurando nulidade por ausência de prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV, 93, IX; CPC/2015, arts. 489, §1º, II e IV, 1.022, 1.010, 1.013, §3º, III, 277; Lei nº 9.605/98, art. 70, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1761059/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, DJe 1.7.2021; STJ, REsp 1862385/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, DJe 25.6.2020; STJ, REsp 1660844/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, DJe 25.6.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Eminentes pares

T
rata-se de
Recursos de Apelação
interpostos por SIGUARDO WUTZKE e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 0000689-46.2014.8.11.0107, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Leonardo
Crestani
Júnior, Michel Alex
Crestani
, Fernando Bruno
Crestani
,
Emovere
Empreendimentos e Participações Ltda e
Siguardo

Wutzke
, em razão de suposto desmatamento de 225,6 hectares de vegetação nativa na tipologia de floresta em área objeto de especial preservação, que teria ocorrido na Fazenda São Lourenço, sem autorização de órgão ambiental competente, fato que ensejou a lavratura do auto de infração nº 582377-C.

Na inicial, o Ministério Público formulou os seguintes pedidos: condenação dos requeridos à obrigação de não fazer, abstendo-se de impedir a regeneração natural das áreas de seu imóvel rural; condenação à obrigação de fazer consistente na recomposição do ambiente degradado, através do reflorestamento com plantas nativas e arbóreos típicos da região; condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais; e condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos: ao pagamento de indenização pelos danos ambientais materiais, a ser apurado em liquidação de sentença; à obrigação de não fazer, abstendo-se de impedir a regeneração natural; e à obrigação de fazer consistente na recomposição do ambiente degradado, afastando, contudo, a condenação por danos morais coletivos (I
d
251251669).

Irresignado com a sentença, o requerido
Siguardo

Wutzke
opôs embargos de declaração (I
d
142546589), os quais foram rejeitados pelo Juízo de primeiro grau (I
d
149244338).

Diante da decisão, o requerido
Siguardo

Wutzke
interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, a tempestividade do recurso, sob o argumento de que não foi intimado da sentença que rejeitou os embargos de declaração, tomando conhecimento do conteúdo decisório apenas quando da intimação para apresentação de contrarrazões ao apelo do Ministério Público. No mérito, sustentou a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, aduzindo que o juízo de origem ignorou por completo as teses de defesa. Apontou, ainda, inépcia da inicial por ausência de descrição do perímetro do imóvel fiscalizado, bem como argumentou que o termo de embargo ambiental nº 582377-C teve seus efeitos suspensos pela Justiça Federal

(I
d
158797364).

Por sua vez, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma parcial da sentença para que os requeridos sejam condenados também ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Sustentou que uma vez constatada a degradação ambiental, deve ser determinada a condenação em indenização pelo dano moral difuso, que prescinde de comprovação de dor, sofrimento e abalo à comunidade, razão pela qual a sentença merece ser reformada nesse ponto

(I
d
142901939
)
.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (I
d
158799446 e I
d
162269625).

Na sequência, os autos foram remetidos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) para tentativa de conciliação, conforme decisão de I
d
268055269. No entanto, a tentativa de acordo restou prejudicada pela ausência de Leonardo
Crestani
Junior, Michel Alex
Crestani
, Fernando Bruno
Crestani
e
Emovere
Empreendimentos e Participações Ltda (I
d
283049366).

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo não conhecimento do recurso de
Siguardo

Wutzke
, ante sua intempestividade, e pelo provimento do recurso ministerial para condenar o apelado ao pagamento de indenização pelo dano moral coletivo (I
d
254101674).

A audiência de conciliação requerida pela
Procuradoria-Geral
de Justiça e deferida pela relatoria, não se realizou, em virtude da ausência do requerido (Id 283049366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
Siguardo

Wutzke

e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que julgou parcialmente procedentes o
s pedidos formulados na inicial, condenando os
requeridos
ao pagamento de indenização pelos danos ambientais materiais, a ser apurado em liquidação de sentença
, bem como
à obrigação de não fazer,
consistente na abstenção
de impedir a regeneração natural
e
à obrigação de fazer
traduzida
na recomposição do ambiente degradado
. Foi a
fasta
da
a conden
ação por danos morais coletivos.

Por questões metodológicas, analisarei inicialmente a apelação interposta pelo requerido
Siguardo

Wutzke
, especialmente quanto à sua admissibilidade, e, posteriormente, o recurso do Ministério Público.

Apelação interposta por
Siguardo

Wutzke

Da preliminar de intempestividade

O recorrente sustenta a tempestividade de sua apelação, alegando que não houve publicação regular da decisão que julgou os embargos de declaração por ele opostos, seja no Diário de Justiça Eletrônico (
DJe
), seja no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN). Aduz que a mera expedição de intimação eletrônica através do sistema
PJe
, sem a correspondente publicação oficial, não seria suficiente para dar início ao prazo recursal, fundamentando sua tese na Resolução TJMT/OE nº 05/2022, que regulamenta a publicação dos atos judiciais através do DJEN.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, contesta veementemente a alegação de tempestividade, sustentando que o recurso padece de manifesta intempestividade. Argumenta que a intimação eletrônica foi regularmente realizada em 9.4.2024, com registro de ciência dos advogados do apelante em 19.4.2024, encerrando-se o prazo recursal em 13.5.2024, enquanto a apelação somente foi interposta em 12.6.2024. Invoca a Resolução TJMT/TP nº 03/2018 e jurisprudência deste Tribunal para sustentar que a intimação por meio eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial, sendo desnecessária a publicação no
DJe
ou DJEN quando já efetivada a ciência através do sistema
PJe
.

A questão controvertida cinge-se à determinação do termo inicial do prazo recursal em processos eletrônicos, especificamente quando há ausência de publicação formal no diário oficial eletrônico, mas registro de intimação e ciência através do sistema
PJe
.

Impõe-se, portanto, análise minuciosa do regime jurídico aplicável às intimações processuais em ambiente eletrônico, considerando-se as alterações normativas promovidas pela Resolução TJMT/OE nº 05/2022 e sua incidência sobre as regras procedimentais estabelecidas pela Resolução TJMT/TP nº 03/2018.

A Resolução TJMT/OE nº 05/2022, editada em 18 de maio de 2022, estabeleceu novo paradigma para a publicação dos atos judiciais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, determinando a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento oficial de comunicação.

O artigo 1º da mencionada resolução é categórico ao dispor que:

"Art. 1º Determinar que, a partir de 21 de junho de 2022, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso passará a adotar o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais, cuja ciência não exija vista pessoal, em processos eletrônicos que tramitam no sistema
PJe
1º e 2º graus, nos termos da Resolução CNJ n. 455, de 27 de abril de 2022, e limites estabelecidos por este ato normativo."

O parágrafo único do referido dispositivo complementa:

"O Diário de Justiça Eletrônico Nacional substituirá o Diário de Justiça Eletrônico –
DJe
quanto à publicação dos atos judiciais emitidos no sistema
PJe
."

O artigo 4º da Resolução TJMT/OE nº 05/2022 estabelece, de forma inequívoca, o procedimento para contagem de prazos processuais:

"Art. 4º Os documentos judiciais
PJe
enviados até às 22:59 (vinte e duas horas e cinquenta e nove minutos) para publicação serão disponibilizados no DJEN no primeiro dia útil seguinte. § 1º A data constante no DJEN corresponderá à data de sua disponibilização. § 2º Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no DJEN. § 3º Os prazos processuais terão início no primeiro útil que seguir ao considerado como data da publicação."

A redação do § 3º é peremptória: os prazos processuais somente têm início após a efetiva publicação no DJEN, e não a partir da mera intimação eletrônica através do sistema
PJe
.

Crucial observar que a Resolução TJMT/OE nº 05/2022 promoveu substancial alteração no regime jurídico precedente, modificando expressamente o artigo 1º da Resolução nº 02/2007/OE, que passou a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Instituir o Diário Eletrônico da Justiça do Estado de Mato Grosso, como meio oficial de publicação dos atos judiciais e administrativos da Justiça Estadual de 1º e 2º graus de jurisdição, com exceção aos atos judiciais do sistema PJE 1° e 2° Graus, que serão disponibilizados no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN)."

Tal modificação revela a inequívoca intenção do legislador administrativo de estabelecer o DJEN como meio exclusivo de publicação dos atos judiciais oriundos do sistema
PJe
, afastando a possibilidade de que a mera intimação eletrônica, sem publicação formal, seja suficiente para deflagrar a contagem de prazos processuais.

O Ministério Público fundamenta sua tese na Resolução TJMT/TP nº 03/2018, sustentando que a intimação eletrônica através do sistema
PJe
seria suficiente para dar início ao prazo recursal. Tal argumentação, contudo, padece de vício insanável, pois desconsidera a superveniência da Resolução TJMT/OE nº 05/2022, que estabeleceu novo regime jurídico para a matéria.

O princípio da especialidade normativa determina que a resolução mais específica e posterior (TJMT/OE nº 05/2022) prevaleça sobre disposições gerais anteriores, mormente quando há expressa modificação do regime precedente.

A jurisprudência citada pelo Parquet (RAC n. 1016480-66.2019.8.11.0041, julgado em 09.12.2020) é anterior à vigência da Resolução TJMT/OE nº 05/2022, não podendo ser aplicada ao caso em análise. O entendimento jurisprudencial deve ser interpretado à luz do ordenamento vigente à época da decisão judicial, sob pena de perpetuação de orientações superadas pela evolução normativa.

O Ministério Público invoca o artigo 11 da Resolução TJMT/TP nº 03/2018, que estabelece o registro eletrônico dos atos processuais. Contudo, tal dispositivo não disciplina especificamente a contagem de prazos processuais, limitando-se a regulamentar aspectos operacionais do sistema
PJe
.

A contagem de prazos, matéria de ordem pública e interesse geral, foi expressamente disciplinada pela Resolução TJMT/OE nº 05/2022, que estabeleceu critérios específicos e taxativos para o início da fluência dos prazos processuais.

Ademais, cabe ressaltar, que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal consagra o princípio da publicidade dos atos processuais como garantia fundamental do Estado Democrático de Direito. A publicação no diário oficial eletrônico não constitui mera formalidade burocrática, mas instrumento de concretização da transparência judicial e garantia de ampla defesa.

A Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal estabelece que "
é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
." Tal entendimento projeta-se sobre o direito de recorrer, exigindo-se publicidade efetiva dos atos judiciais para possibilitar o exercício tempestivo dos recursos cabíveis.

O princípio da segurança jurídica, corolário do Estado de Direito, exige previsibilidade e estabilidade das relações processuais. Admitir que o prazo recursal se inicie sem observância das formalidades estabelecidas pela Resolução TJMT/OE nº 05/2022 criaria situação de instabilidade incompatível com as garantias constitucionais.

O Código de Processo Civil consagra o princípio da instrumentalidade das formas no artigo 277, estabelecendo que "
quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
."

No caso em análise, contudo, não se trata de vício sanável pela instrumentalidade das formas, mas de ausência completa de publicação formal, requisito essencial para deflagração do prazo recursal. A finalidade da publicação - dar ciência pública e solene do ato judicial - não foi alcançada pela mera intimação eletrônica restrita aos advogados cadastrados no sistema.

O exame dos autos revela que a decisão que julgou os embargos de declaração não foi publicada no DJEN, limitando-se à expedição de intimação eletrônica através do sistema
PJe
. Tal fato, incontroverso, é suficiente para caracterizar a irregularidade da contagem do prazo recursal, nos termos da Resolução TJMT/OE nº 05/2022.

O registro de "ciência" dos advogados no sistema
PJe
não supre a exigência de publicação formal, tratando-se de atos de natureza jurídica diversa: enquanto a intimação eletrônica possui caráter particular e restrito, a publicação no diário oficial tem natureza pública e universal.

Nesse sentido, não considerada válida a intimação somente pelo sistema, por consequência, também o prazo para recorrer, que sequer teve início,
tempestiva a apelação
.

Mérito

Nulidade da Sentença

O recorrente alega a
nulidade da sentença por negat
iva de prestação jurisdicional porque
o juízo de origem
teria deixado de analisar as suas
teses de defesa.

Para que a sentença seja considerada válida, é indispensável que, além de observar os requisitos essenciais previstos no art. 489 do CPC/2015, contenha fundamentação clara e precisa, livre de obscuridades ou contradições, e que enfrente adequadamente os fatos e os fundamentos juríd
icos apresentados pelas partes.

Ademais, a obrigatoriedade de análise das questões fáticas e jurídicas suscitadas pelas partes encontra respaldo no princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado nos
arts
. 5º, inciso XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988, os quais dispõem, respectivamente:
"
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
" e "
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
".

No caso em tela, o recorrente opôs embargos de declaração, apontando omissão quanto às teses suscitadas em sede de contestação, especificamente em preliminar, cuja análise havia sido postergada para o julgamento do mérito (Id. 251251672). O juízo
a quo
, contudo, rejeitou o
recurso
nos se
guintes termos (Id. 251251679):

“
Vistos.

Conforme previsto no art. 1.022 do CPC e seus incisos, é possível a oposição de embargos de declaração quando na decisão houver contradição, obscuridade ou omissão ou para correção de erro material.

Da leitura da decisão embargada não se observa a existência de omissão, contradição ou obscuridade.

Ausentes tais elementos, elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
inviável a manifestação de inconformismo veiculada sob a forma desses pretensos vícios.

Posto isso, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os Embargos de Declaração ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na sentença.

Dando prosseguimento, nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, se o caso.

Se o apelado interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante para apresentar contrarrazões.

Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens.

CUMPRA-SE,
expedindo o necessário e com as cautelas de
praxe
.
”
(
sic
)

Como se depreende da fundamentação transcrita, a decisão que rejeitou os embargos de declaração, a toda evidência, viola o disposto no art. 93, IX, da Constituição da República de 1988, bem como o art. 489, II, do CPC/2015, por carecer de motivação específica e adequada.

Tal constatação é reforçada pelo teor da apelação interposta, que reitera os argumentos apresentados nos embargos, apontando expressamente os vícios da sentença
,
os quais, como demonstrado, não foram devidamente enfrentados
ou refutados pelo juízo
a quo
.

A decisão proferida em resposta aos embargos de declaração utiliza argumentos genéricos, que poderiam ser aplicados a qualquer outro caso, sem enfrentar de forma específica as questões apontadas pela parte embargante.
T
rata-se de uma decisão padronizada, que em nada contribui
u
para integrar a sentença, como é a função dos embargos, limitando-se a repetir justificativas genéricas s
em abordar os vícios apontados.

A situação revela desrespeito ao jurisdicionado, contrariando frontalmente o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o que enfraquece a credibilidade das decisões judiciais e compromete a efeti
vidade da tutela jurisdicional
, incorrendo em ausência de prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

“
Verificado não haver a origem se debruçado sobre determinada tese imprescindível ao correto deslinde da causa, embora tenha sido oportunamente instada a fazê-lo, estão configuradas a inobservância ao dever de prestação jurisdicional e a violação ao art. 535 do CPC/
1973 .
2. Recurso especial parcialmente
provido.
”

(STJ -
REsp
: 1761059 SP 2017/0321474-3, Relator.: Ministro
Mauro Campbell M
arques, T2 -
Segunda T
urma
, Data de Publicação:
DJe

1
.
7
.
2021)

Com efeito
, cabe ao magistrado examinar de forma fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, salvo quando houver interdependência entre elas, hipótese em que o deferimento ou indeferimento de uma pode influenciar ou prejudicar o julgamento da outra.

O já citado art. 489, §1º, do CPC/2015 elenca os elementos indispensáveis à adequada fundamentação das decisões judiciais. Dentre eles, destaca-se o inciso IV, que impõe ao julgador o dever de enfrentar todos os argumentos apresentados no processo que, em tese, sejam aptos
a infirmar a conclusão adotada.

A sentença, contudo, deixou de examinar diversas teses centrais sustentadas pela defesa, o que configura nulidade por ausência de fundamentação, nos t
ermos do art. 489, §1º, do CPC.

Isso porque a
contestação arguiu, de forma expressa, a
inépcia da inicial
com fundamento no art. 330, §1º, II do CPC, em razão da
ausência de descrição
georreferenciada
do perímetro do imóvel rural
supostamente desmatado.
Não só isso, apontou que a
inicial não especifica
limites, confrontações, coordenadas ou dados técnicos
exigidos pelo art. 225 da Lei de Registros Públicos, tampouco apresenta memorial descritivo. Essa omissão
teria comprometido
a defesa, impedindo a produção de prova específica e dificultando o contraditório, em violação ao art. 5º, LV da CF.

Apesar da relevância dessa tese,
a sentença não dedicou uma linha sequer ao exame da inépcia
, limitando-se a julgar diretamente o mérito, sem sequer indicar se reconhecia a peça inicial como apta.

Também foi aventado
que o Termo de Embargo
n.º
582377-C
não é auto de infração
, mas documento distinto (série “C”), e que os autos de infração lavrados pelo IBAMA
não foram acompanhados dos respectivos processos administrativos
, o que impossibilita aferir se houve conclusão válid
a sobre a existência do ilícito.

Fundamentou-se que o
art. 70, §4º, da Lei 9.605/98 dispõe que
a infração ambiental só se consolida após processo administrativo próprio, assegurado o contraditório
. A ausência dessa documentação
retira dos autos a presunção de veracidade da infração
, impedindo sua utilização como fundamento exclusivo da condenação.

Mais uma vez,
a sentença não analisou ponto
relevante
, deixando de avaliar a legalidade e validade da prova administrativa utilizada como suporte probatório.

Houve alegação de que a inicial
teria indicado

todos os réus de forma genérica
, sem demonstrar o nexo de causalidade entre cada um deles e o suposto dano ambiental. A defesa
também mencionou
que
não havia
nos autos comprovação de que os Apelantes praticaram ou autorizaram o desmate
, nem mesmo a demonstração de que detinham posse ou domínio sobre a área embargada no período apontado.

Esse argumento
foi ignorado pela sentença
, que impôs responsabilidade genérica sem analisar a conduta individual de cada demandado.

A defesa
citou
a existência de
ação anulatória em trâmite na Justiça Federal de Sinop
, onde
havia sido
deferida
liminar suspendendo os efeitos do Termo de Embargo
n.º
582377-C
. A sentença, contudo,
não considerou essa decisão judicial nem a possibilidade de
prejudicialidade
externa
.

Tais
omiss
ões
macula
m
fatalmente a sentença.

Confere-se o posicionamento d
o Superior Tribunal de Justiça
em situação semelhante
:

“
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
OCORRÊNCIA.
RETORNO DOS AUTOS PARA REJULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. 1. "Deixando o acórdão de se manifestar sobre matéria relevante ao deslinde da controvérsia, rejeitando os embargos declaratórios e persistindo na omissão oportunamente alegada, incorre em ofensa ao art. 1 .022, II, do CPC/2015, reiterada, em sede de Recurso Especial"
(
AgInt
no
AREsp
1521778/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
DJe
20/02/2020). 2. Em tal hipótese, necessário "o retorno dos autos à origem a fim de que, em novo julgamento dos
Aclaratórios
, o Tribunal a quo se manifeste expressamente acerca do ponto omisso
" (
REsp
1844941/SC,
Rel
.
Ministro
Herman Benjamin, Segunda T
urma
,
DJe
19
.12.
2019). 3. Recurso especial
provido.
”

(STJ -
REsp
: 1862385 SE 2020/0038483-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2020)

“
De acordo com a jurisprudência do STJ, há ofensa aos
arts
.
489 ,
§ 1
º ,

IV ,

1.022 ,

II ,
do CPC/2015 "nas hipóteses em que o Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração, omite-se no exame de questão pertinente para a resolução da controvérsia
" (
REsp
1660844/
MG ,
rel. Ministra
Nancy
A
ndrighi
,
T
erceira
T
urma,
DJe
25
.
6
.
2018).

Enfim, cumpre assinalar que, a
pesar de o art. 1.013, § 3º, III, do Código de Processo Civil permitir o julgamento imediato do mérito pelo tribunal, tal medida pressupõe a existência de condições processuais adequadas para tanto.

No entanto, entendo que não cabe ao juízo
ad quem
apreciar questões que sequer foram analisadas em primeira instância, sendo essencial que o juízo de origem se pronuncie previamente sobre cada uma das m
atérias suscitadas pela defesa.

Com esse entendimento, fica prejudicada a análise do recurso do Ministério Público.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar nula a sentença por ausência de fundamentação e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025